Tribunal: TJMT
Processo: 1036359-48.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036359-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GEBALDO MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 035.125.501-00 (RECORRENTE), MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA - CPF: 969.559.021-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE SOB A NOMENCLATURA "ITAU SOB MEDIDA" – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TELAS SISTÊMICAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO “ITAU SOB MEDIDA” – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a instituição bancária ao reembolso em dobro do valor descontado indevidamente relativo ao serviço denominado “ITAU SOB MEDIDA,

2. Ausência de documentos necessários a comprovar a efetiva contratação e utilização do serviço bancário pelo consumidor.

3. “É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças” (STJ, AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017).

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco Itaú em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para somente condenar a instituição bancária ao restituição em dobro do importe descontado indevidamente relativo ao serviço denominado “ITAU SOB MEDIDA”, no valor total de R$ 2.696,64 (dois mil e seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Inconformada, a Instituição Financeira sustenta a legalidade dos descontos, os quais tiveram origem na negociação de dívida, resultando no contrato “Sob Medida” no 42047- 000000475363131, em 26/03/2014, no valor de R$ 1.348,32 (um mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos), a ser quitado em 24 parcelas de R$ 56,18 reais (cada). Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

Devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da legalidade dos descontos em conta corrente da parte autora de pacote denominado “Itau Sob Medida”.

Embora alegue a recorrente que o produto “Itau Sob Medida” teve origem na renegociação de dívidas acumuladas pela parte autora, como muito bem apreciado pelo Juízo a quo, não juntou aos autos nenhuma prova capaz sustentar a aludida contratação do serviço bancário e, consequentemente, a legalidade do débito.

Depreende-se dos extratos e documentos trazidos com a defesa, a ausência de documentos que comprovam a mencionada renegociação. Analisando os documentos juntados, constata a existência de operação de empréstimo no valor de R$ 1.660,00 (um mil e seiscentos e sessenta reais), com início em 05/09/2008 e término em 01/10/2012 (ID 86881482) e, posteriormente, a renegociação de débitos realizada em 06/08/2019, no valor de R$ 11.232,82 (ID 86881483). Não há qualquer documento cujo teor corresponde ao produto questionado, seja em relação ao valor, data ou parcela, que possa sugerir tratar-se do “Itaú Sob Medida”.

Portanto, a Instituição Financeira, ora Recorrente, não cumpriu com seu ônus probatório de comprovar que a tarifa é pertinente a contrato de renegociação de débito, vez que não há qualquer documento nos autos com tal informação a indicar a renegociação da rubrica LIS.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já esposou o seguinte entendimento:

“É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças” (STJ, AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017).

Não demonstrada a contratação, são indevidos os descontos referentes ao produto Itaú sob Medida. Nessa toada, ausente erro justificado na conduta do réu quanto às respectivas cobranças, faz jus a parte reclamante à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos (CDC, art. 42, parágrafo único).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021